Tribunal: TJSP
Processo: 2283312-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que determinou a exclusão do Banco Santander S.A. do polo passivo da Ação. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Arguição de ilegitimidade do Banco demandado que não comporta acolhimento. Demonstração de que a Instituição Financeira figura como Estipulante e integra o mesmo Grupo Econômico da Seguradora

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que determinou a exclusão do Banco Santander S.A. do polo passivo da Ação. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Arguição de ilegitimidade do Banco demandado que não comporta acolhimento. Demonstração de que a Instituição Financeira figura como Estipulante e integra o mesmo Grupo Econômico da Seguradora ré, atuando ainda na comercialização do seguro em causa. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283312-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KLEBER DE
ANDRADE ARAUJO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283312-89.2019.8.26.0000 -Voto no 17.456
2
VOTO No : 17.456
AGRAVO No : 2283312-89.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - CENTRAL - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : KLEBER DE ANDRADE ARAUJO
AGRAVADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUÍZA : PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais. Decisão que determinou a exclusão do
Banco Santander S.A. do polo passivo da Ação.
INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME:
Arguição de ilegitimidade do Banco demandado que não comporta
acolhimento. Demonstração de que a Instituição Financeira figura
como Estipulante e integra o mesmo Grupo Econômico da
Seguradora ré, atuando ainda na comercialização do seguro em
causa. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais, que o agravante move contra Banco Santander (Brasil) S.A., Zurich
Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e Associação Beneficente de
Assistência Social Nossa Senhora do Pari, proferida pela MM. Juíza “a quo”
nos termos cópia de fls. 28/29.
Argumenta o agravante, em resumo, que é
beneficiário do contrato de seguro “Proteção Vida Empresa”; o Banco
agravado figura como estipulante no contrato de seguro; o Banco Santander é
solidariamente responsável pela obrigação, visto que participou da
negociação; o Banco e a Seguradora integram o mesmo Grupo Econômico
(fls. 1/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283312-89.2019.8.26.0000 -Voto no 17.456
3
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
96), o agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da r.
decisão agravada (fls. 100/103).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais, que o agravante move contra Banco Santander
(Brasil) S.A., Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e
Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pari,
proferida pela MM. Juíza “a quo”, nos termos seguintes:
“Vistos. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" arguida pelo corréu
Banco Santander (Brasil) S/A. É que o seguro foi contratado pelo autor com a seguradora
Zurich Santander Brasil Seguros de Previdência S/A (fls.22), pouco importando tratar-se de
empresa do mesmo grupo econômico do Banco Santander. Caso a seguradora não tenha
patrimônio apto a suportar eventual condenação, daí sim será possível trazer a instituição
bancária como responsável subsidiária, porém na fase executiva. Em razão da
sucumbência, arcará o autor com as custas e despesas processuais adiantadas por referido
corréu, bem como com os honorários de seu patrono que fixo em 5% sobre o valor
atualizado da causa, visto que são três os réus e os honorários não podem superar 20% em
caso de improcedência a final e a participação do banco-réu foi menor que dos demais
corréus, que participarão da fase instrutória. Rejeito a preliminar de inépcia da petição
inicial. É que a exordial preenche os requisitos dos arts.319 e 320, ambos do Código de
Processo Civil, descrevendo os fatos de maneira suficiente, bem permitindo entrever o
objetivo perseguido pelo autor, tanto que ensejou para os réus o pleno exercício de seu
direito de defesa. Embora não repetidos nos pedidos propriamente ditos, a indenização
securitária pretendida é no valor de R$66.783,01 (fls.03, último parágrafo) e o dano moral
no mesmo montante (fls.05, terceiro parágrafo). Quanto à falta de envio de todos os
documentos para regulação do sinistro, entende o autor que a seguradora poderia ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283312-89.2019.8.26.0000 -Voto no 17.456
4
realizado, ela própria, a perícia e não se limitar ao pedido de documentos a serem
fornecidos pelo hospital-réu. O mais é mérito. Sem outras preliminares a serem analisadas.
Presentes as condições da ação e os pressupostos de existência e de desenvolvimento válido
e regular do processo. Assim, dou o feito por saneado. Fixo como pontos controvertidos se
houve injusta negativa do hospital-réu em fornecer o prontuário médico e os exames ao
autor; a data da alta médica definitiva; o dano suportado pelo autor; e a incidência e o
valor da indenização securitária caso devida. Quanto à prejudicial de prescrição, anoto
que se aplica ao caso a prescrição ânua (art.206, §1o, II, "b", do CC) e não a trienal
(art.206, §3o, IX, do CC) como pretende o autor, por não se tratar de seguro de
responsabilidade civil obrigatório. Contudo, o prazo de um ano conta-se da ciência do fato
gerador da pretensão, que significa, no caso em tela, a data da alta médica definitiva.
Assim, a questão demanda perícia médica. Nomeio perito o Dr.Jonas Aparecido Borracini.
Faculto às partes indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos em 15 (quinze)
dias. Após, intime-se o "expert" para estimativa de honorários, a serem divididos entre
autor e seguradora-ré, pois ambos requereram a prova. A consulta ao prontuário médico e
aos exames será feita pelo perito, se houver necessidade. A necessidade de prova oral será
analisada posteriormente. Intime-se.” (cópia de fl. 13).
Embora o entendimento da MM. Juíza “a quo”, a r.
decisão agravada comporta mesmo reparo.
Com efeito, o agravante contratou o seguro
denominado “Proteção Vida Empresa” disponibilizado pela Seguradora ré e
comercializado pelo Banco agravado, não se havendo falar portanto em
ilegitimidade da Instituição Financeiro para o polo passivo da Ação.
Ressalta-se que o próprio Banco réu se apresentou
como integrante da contratação, ostentando sua marca nas condições gerais
da Apólice (v. fls. 22/24 dos autos principais) e, além disso, foi o responsável,
juntamente com a Seguradora ré, pela formalização de recusa de pagamento
da indenização securitária (v. fl. 25/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283312-89.2019.8.26.0000 -Voto no 17.456
5
Demais,
impõe-se
considerar
que
a
relação
contratual firmada entre as partes é tipicamente de consumo e, por isso, está
sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade
solidária dos Fornecedores participantes da cadeia de consumo frente
aos consumidores pelos danos decorrentes de vícios e defeitos do produto
e do serviço (v. artigos 3o, 6o, inciso VIII, 7o, parágrafo único, 12, 14, 18,
“caput”, 19, “caput”, e 34 da Lei no 8.078/90).
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência
2083502-70.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Seguro
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Ituverava
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/06/2018
Data de publicação: 15/06/2018
Ementa: Processual. Ação de cobrança. Decisão que extinguiu o processo em relação a um dos corréus
diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Ilegitimidade passiva.
Inocorrência. Não é possível reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam se a pertinência subjetiva
emerge da causa de pedir, in statu assertionis, forte na existência de solidariedade fincada pelo CDC, o
que caracteriza matéria de mérito. RECURSO PROVIDO.
1001726-89.2017.8.26.0068
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Cesar Lacerda
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/10/2018
Data de publicação: 25/10/2018
Ementa: Seguro de vida. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral.
Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam". Banco Bradesco S/A (Estipulante) é parte legítima para
figurar no polo passivo da demanda, pois ele integra o mesmo grupo econômico da Bradesco Vida e
Previdência S/A. Preliminar rejeitada. O cancelamento da apólice de seguro, ou mesmo a suspensão de
seus efeitos, em virtude de falta de pagamento de parcelas do prêmio deve sempre ser precedida da
constituição em mora do segurado, mediante interpelação. Ilegalidade do cancelamento efetuado sem a
notificação prévia do segurado. Prêmios adimplidos e aceitos pela seguradora. Rejeitada a preliminar.
Recurso não provido.
2189585-18.2015.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283312-89.2019.8.26.0000 -Voto no 17.456
6
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Seguro
Relator(a): Sá Moreira de Oliveira
Comarca: Caconde
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/09/2015
Data de publicação: 30/09/2015
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Seguro de Acidentes Pessoais Legitimidade passiva do banco
Mesmo grupo econômico
Inviabilidade da exclusão por ilegitimidade Agravo de instrumento não
provido.
Impõe-se, pois, a acolhimento do Recurso, para
determinar a manutenção do Banco agravado no polo passivo da Ação.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora